Tribunal: TJPA
Processo: 0002089-19.2019.8.14.0081
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES EM ABORDAGEM ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente. No que diz respeito a materialidade do delito no presente caso, esta resta comprovada pelos Laudos realizados nos armamentos apreendidos no momento da ocorrência do delito de tentativa de homicídio contra policiais militares, contidos às fls. 30/31 e fls. 37/38, bem como pela narrativa das vítimas da tentativa de homicídio, provas estas que se direcionam no sentido da ocorrência do delito.Quanto aos indícios de autoria, estes restam evidenciados nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes, policiais militares, que atuaram na diligência, os quais foram enfáticos em afirmar que no momento da tentativa de entrada em uma residência para a abordagem do recorrente e de um menor, foram recebidos a disparos de arma de fogo, ambos não souberam precisar que foi o autor dos disparos, mas após a entrada dos policiais na residência, foram encontrados no compartimento da casa de onde vieram os disparos, o recorrente e o menor, e ao lado destes um simulacro de arma de fogo e uma arma artesanal.Destarte, comprovada a materialidade, bem como os indícios de autoria no presente caso, por si só, já autoriza a Pronúncia do recorrente, não havendo o que se falar em reforma do decisum vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0002089-19.2019.8.14.0081
RECORRENTE:
LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES EM ABORDAGEM

- DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente. No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelos Laudos realizados nos armamentos apreendidos no momento da ocorrência do delito de tentativa de homicídio contra policiais militares, contidos às fls. 30/31 e fls. 37/38, bem como pela narrativa das vítimas da tentativa de homicídio, provas estas que se direcionam no sentido da ocorrência do delito.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam evidenciados nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes, policiais militares, que atuaram na diligência, os quais foram enfáticos em afirmar que no momento da tentativa de entrada em uma residência para a abordagem do recorrente e de um menor, foram recebidos a disparos de arma de fogo, ambos não souberam precisar que foi o autor dos disparos, mas após a entrada dos policiais na residência, foram encontrados no compartimento da casa de onde vieram os disparos, o recorrente e o menor, e ao lado destes um simulacro de arma de fogo e uma arma artesanal.

Destarte, comprovada a materialidade, bem como os indícios de autoria no presente caso, por si só, já autoriza a Pronúncia do recorrente, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
24 de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0002089-19.2019.8.14.0081
RECORRENTE:
LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/05/2019, por volta das 15h00min, na Rua Dorivald Sampaio de Souza, Bairro do Cocal, neste Medicilândia/PA, o denunciado LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente A. C. M. N., de forma consciente e voluntária, com dolo de matar, mediante disparos de arma de fogo (apreendida a fl. 09 e 09v), atentaram contra a vida dos policiais ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA e NAZARENO EMILIO NASCIMENTO LYRA, não se consumando o crime, por motivos alheios a vontade do denunciado, eis que as vítimas, agentes de segurança, usando dos meios necessários conseguiram repelir a injusta agressão com suas armas.

Menciona que a guarnição da polícia militar de plantão neste município, recebeu informações via telefone que quatro suspeitos estariam escondidos em uma casa no Bairro do Cocal. Ao se deslocarem até o local informado, avistaram dois indivíduos empreendendo fuga e os outros dois entraram na residência do senhor Terezo Antonio Gomes Martins, que informou aos policiais que foi ameaçado de morte pelos suspeitos para que se escondessem em sua residência. Neste instante, os policiais entraram na casa e foram recebidos com disparos de armas de fogo ao qual revidaram a injusta agressão efetuando disparos em direção aos suspeitos, onde foram atingidos e em seguida socorridos e encaminhados ao Hospital Metropolitano da Capital.

Por fim, informa que já no hospital, os dois indivíduos foram identificados, sendo um dele, o ora denunciado LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA e o menor A. C. M. N..

A denúncia fora recebida em 26/07/2019. (fls. 05/05-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de Pronúncia. (fls. 104/107-v)

Inconformado,
LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com razões recursais às fls.120/124.

Aduz que não há comprovação dos indícios de autoria ou da materialidade do delito, pois não houve qualquer tipo de perícia na residência em que supostamente os fatos teriam ocorrido, não havendo provas de que tenha sido o recorrente o autor dos disparos, ou ainda, que de fato os disparos ocorreram, havendo tão somente presunções.

Por fim, requer a absolvição sumária do recorrente ou a sua impronúncia.

À fl. 128, em sede de Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão pelos próprios fundamentos.

Às fls. 129/130-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 133)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 137/138)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelos Laudos realizados nos armamentos apreendido no momento da ocorrência do delito de tentativa de homicídio contra policiais militares, contidos às fls. 30/31 e fls. 37/38, bem como pela narrativa das vítimas da tentativa de homicídio, provas estas que se direcionam no sentido da ocorrência do delito.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam evidenciados nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes, policiais militares, que atuaram na diligência, os quais foram enfáticos em afirmar que no momento da tentativa de entrada em uma residência para a abordagem do recorrente e de um menor, foram recebidos a disparos de arma de fogo, ambos não souberam precisar que foi o autor dos disparos, mas após a entrada dos policiais na residência, foram encontrados no compartimento da casa de onde vieram os disparos, o recorrente e o menor, e ao lado destes um simulacro de arma de fogo e uma arma artesanal.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa das vítimas em Juízo:
EMILIO NARAZENO LYRA - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 85)
: que os fatos ocorreram no bairro do Cocal, em Bujarú, pois estavam em diligência em averiguação em relação a um roubo de carga do correio; que reconhece o réu como um dos autores do crime; que na chegada visualizaram quatro indivíduos, sendo que dois correram para um lado e dois correram para o outro lado; que o declarante saiu correndo em perseguição a dois indivíduos; que então chegaram na casa de um senhor, o qual informou que haviam entrado dois indivíduos no local; que quando adentraram no local já iniciou-se os disparos de arma de fogo em direção ao declarante e seu colega de farda, pelo que agiram em suas defesas e em seguida notaram que os indivíduos estavam baleados, e então apreenderam as armas por estes utilizadas, bem como os conduziram para o hospital para socorro médico; (...) que colegas relataram que perceberam que os disparos passaram próximos a estes; que o declarante reafirma que os disparos foram efetuados em direção a ele e aos seus colegas; (...) que como já havia sido realizado disparo de dentro do imóvel em direção à Guarnição, foi realizado o procedimento de ¿fatiamento¿ do local, repelindo o ataque, buscando neutralizar a ameaça com disparos, e isso foi feito com os dois indivíduos que estavam no imóvel averiguado; que lembra de ter ocorrido dois disparos, no momento da ação não era possível ver que atirou de dentro do compartimento, mas haviam duas armas e dois indivíduos; (...) que reitera que foram efetuados disparos de arma de fogo no momento da abordagem; (...) que não chegaram atirando, pois em verdade foram recebidos a tiros, os quais vieram de dentro da residência onde o réu foi preso (...)
ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 20)
: que o crime ocorreu em Bujarú, no Bairro do Cocal, por volta das 14h; que foram informado que haviam 04 (quatro) elementos que haviam invadido uma residência; que se deslocaram até o local, e na chegada dois indivíduos se evadiram e outros dois ficaram no local; que quando a guarnição se posicionou para adentrar na residência pela cozinha, foram recebidos a disparos de arma de fogo e então a guarnição revidou; que viu marcas de bala na direção da entrada da polícia; que eram dois indivíduos; que os dois foram alvejados e socorridos; que dentre os dois havia um menor de idade; que foi apreendido uma arma caseira e um simulacro os quais já estavam jogados no chão no momento da abordagem aos indivíduos; (...)

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado tentado contra policiais militares em abordagem (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Outrossim, como bem pontuou o Juízo de origem, em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, de igual modo existem indícios de sua autoria, suficientes a autorizar o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri, posto que o acusado no momento dos fatos estaria, em tese, acompanhado do adolescente A. C. M. N., sendo que a competência para seu julgamento se dá por conexão ao crime de homicídio.

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.
(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator